Tribunal: STF
Processo: RE 1286172
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 120, Doc. 1):
    “Processo Civil - Acidente do Trabalho - Ação Revisional - Decadência - Prescrição - Não configuração - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    Acidente do Trabalho - Ação Revisional - Renda mensal inicial - Benefício concedido após março/1994 - Incidência do IRSM de 39,67%, de fevereiro/1994, na correção dos salários-de-contribuição - Admissibilidade - Leis n° 8.880/1994 e 10.999/2004 - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
    Atualização monetária - Valores em atraso - Lei n° 8.213/91 e posteriores alterações - IGP-DI, até a vigência da Lei n° 11.430/06, quando incide o INPC – Com entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, aplica-se o disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97. 
    Juros de mora - Cômputo - Modo englobado até a citação e, após, decrescentemente - Índices - 0,5% ao mês, (Código Civil/1916) - 1% ao mês, após a entrada em vigor do novo Código Civil (art. 406 c.c. art. 161, § 1°, do CTN) - Com a vigência da Lei n° 11.960/09, aplica-se o disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97. 
    Honorários advocatícios - Ações acidentárias - Base de cálculo - Prestações vencidas até a prolação da sentença - Súmula n° 111, do Superior Tribunal de Justiça.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 6, Doc. 2).
    No apelo extremo (fl. 27, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX; e 201, da Carta da República, sustentando, em síntese, que ocorreu a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 279, todas do STF; (b) trata-se de matéria infraconstitucional; e (c) quanto às alíneas “c” e “d”, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local, em detrimento da Constituição, ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente, o que não ocorreu na espécie (Doc. 2, fl. 52).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 2, fl. 63).
    Recebidos os autos no STF, a ilustre Presidência desta CORTE determinou a sua devolução ao Tribunal de origem, para que fosse observado o entendimento fixado no Tema 313, da repercussão geral (Doc. 4).
    Todavia, em juízo negativo de retratação, o TJSP manteve o acórdão anteriormente proferido. Eis a ementa do julgado (fl. 15, Doc. 8):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. Artigo 1.030, inciso I1, do CPC/2015. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REVISIONAL. IRSM de fevereiro de 1994. Acórdão que manteve a procedência do feito, deixando de acolher a preliminar de decadência invocada pela autarquia. Reexame da matéria à luz do Tema 313 de Repercussão Geral perante o STF (art. 1.030, inciso II, do NCPC). 
    Modificação do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão recorrido . Impossibilidade.
    Tema 313 de Repercussão Geral perante o STF não se aplica in casu. 
    Beneficio iniciado em 09/1996. Ação ajuizada antes do decurso do prazo de dez anos da Lei 10.999/2004. Decadência afastada. Manutenção do posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos ao STF (fl. 24, Doc. 8). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência (Lei 10.999/2004 e MP 201/2004), concluiu que não houve a decadência do direito da parte recorrida.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. II – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 982.350-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/4/2017)
    Por fim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente